Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-77.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015120-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGA A RELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – COMPROVADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Leocádia Maria dos Reis de Souza em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Pede ainda a conversão em diligência para o fim de que seja expedido ofício ao Banco Central para o fim de obter informações atinentes à movimentação bancária que julga contraditória em razão das provas apresentadas por ambas as partes, bem assim o encaminhamento de documentos ao Ministério Público para apuração do que anota como conduta tipificada na lei penal.

4.

DA PRELIMINAR –
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, com efeito, pela análise de ambos os documentos, aqueles apresentados pela parte autora e aqueles apresentados pela parte reclamada não se constata a informação anunciada pela parte em suas razões recursais, fato que torna absolutamente prescindível a alegada necessidade de conversão em diligência.

5.

Observo que a ampla análise do elemento probatório será realizada quando do voto mérito, o que passo a fazer.

6.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

7.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto há alegação de fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

8.

Assim é que logrou a parte recorrida/reclamada por apresentar aos autos elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora.

9.

Ainda que tenham sido apresentados elementos provenientes de sistemas da parte recorrida/reclamada, vale observar no caso em exame que existem circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

10.

Conforme se constata dos extratos bancários carreados aos autos, quer pela parte recorrente/reclamante, quer pela parte recorrida/reclamada, ambos apontam que o crédito originado do empréstimo foi efetivado, sendo tal fato incontroverso.

11.

Reside, contudo, controvertido nos autos a utilização do valor proveniente do empréstimo, para o que a parte recorrente nega tal utilização, tendo a sentença prolatada pelo juízo singular reconhecido a sua utilização, a par do que sustentado pela parte recorrida/reclamada.

12.

Com acerto o ato sentencial.

13.

Conforme se infere do extrato bancário colacionado no Id. nº 192244693, páginas 17 e 18, constata-se que efetivamente houve o crédito do valor de R$15.789,10 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) em data de 28/outubro/2022 e na sequência se verificam diversas operações bancárias de saque que resultaram no saldo de R$8.897,20 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) em data de 04/maio/2023.

14.

No que tange a alegada divergência de informações constantes dos extratos apresentados pela parte recorrida/reclamada e aqueles apresentados pela parte recorrente/reclamante, constata-se de pronto que não se cuida de divergência, mas sim de origem diversa.

15.

Os extratos juntados pela parte recorrida/reclamada (Id. nº 192244693) referem-se, exclusivamente à conta corrente, ao passo que os extratos apresentados pela parte recorrente/reclamante (Id. nº 192244661 e 192244664) referem-se ao conjunto conta corrente e conta poupança, daí a verificação do que a parte autora nomina de divergências de informações.

16.

Entretanto, tanto em um quanto em outro documento constata-se que o valor creditado a título de empréstimo – R$15.789,10 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos) – já não mais subsiste, sendo que do documento apresentado pela parte reclamada consta em data de 04/maio/2023 o saldo de R$8.897,20 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e no documento juntado pela parte reclamante consta o saldo de R$15.230,00 (quinze mil, duzentos e trinta reais).

17.

Conclui-se, pois, que tanto em um, quanto em outro o saldo existente não coincide com aquele creditado, sendo em ambos os documentos retratados valores menores ao valor do crédito decorrente do empréstimo.

18.

Frise-se, ademais, como reforço ao que anotado no ato sentencial, que a parte recorrente/reclamante não trouxe os extratos bancários referentes aos dois meses seguintes ao crédito do empréstimo, quais sejam, novembro e dezembro/2022, sendo que referida documentação seria imprescindível para comprovação de que efetivamente não se utilizou do crédito, ainda que momentaneamente.

19.

Referidas circunstâncias são determinantes para ruir a pretensão formulada pela parte recorrente/reclamante, emprestando crédito à tese defensiva, porquanto a documentação colacionada aos autos, por ambas as partes, é suficiente para demonstrar a utilização do recurso creditado em conta bancária de titularidade da parte autora.

20.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

22.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

23.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024